Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE AFASTADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS PRINCIPAIS LIMITADA A UM ASPECTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O silêncio da agravante à época de sua manifestação, nos autos de origem, quanto aos valores em aplicações financeiras alcançado pela penhora, representa, sua conformidade com o ato, operando-se a preclusão temporal.
2. Notoriamente, o instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga sua marcha em busca do provimento judicial final, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida, alcançando, inclusive, matéria de ordem pública.
3. Recurso desprovido.